Tribunal: TJES
Processo: 0016571-55.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016571-55.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: A. L. V. A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE JUROS APLICÁVEL AOS DANOS MATERIAIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA PRETENSÃO RECURSAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. ARTIGO 389 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO PELA SELIC. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte e deu provimento parcial à apelação, para determinar a incidência de juros de mora relativos à indenização por danos morais a partir da citação, pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à aplicabilidade e extensão da TAXA SELIC como fator de atualização dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível depreender das razões recursais que a pretensão relacionada à aplicabilidade da taxa SELIC não se restringiu à condenação por danos morais.

4. Ainda que o pedido ao final do recurso faça menção apenas aos danos morais, é possível extrair do apelo que a pretensão se estende também aos danos materiais. Aplica-se a mesma lógica que incide sobre a petição inicial, para interpretação dos pedidos conforme a intenção das partes (interpretação lógico-sistemática).

5. Os índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, que podem ser alterados inclusive de ofício.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos acolhidos para sanar omissão, passando a constar que, em relação aos danos materiais, a correção monetária deve se dar a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA; art. 389 CC), até a citação (S. 54 STJ e art. 398 CC), momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros, quanto a correção monetária (art. 406 CC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANESTES SEGUROS S.A
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pela mesma parte, conheceu em parte e deu provimento parcial à apelação, para determinar a incidência de juros de mora relativos à indenização por danos morais a partir da citação, pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ID 8673819),
BANESTES SEGUROS S.A
argumenta que houve omissão ao fixar a taxa SELIC como fator de correção e juros dos danos morais, sem todavia, aplicar a taxa aos danos materiais.

C
ontrarrazões (ID 9219736) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A
leitura atenta do voto exarado pelo relator,
Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior
, revela que de fato só houve fixação da taxa SELIC como fator de correção monetária e juros sobre os danos morais (ID 8170876):

4. JUROS DE MORA.

A seguradora Apelante pretende a reforma do capítulo da r. sentença que determinou a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso.

Afirma, pois, que os juros moratórios devem ser computados da citação.

Com razão a Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ orienta que os juros de mora relativos à indenização por danos morais fundados em responsabilidade contratual devem ser contados a partir da citação.

[...]
5. TAXA SELIC.

Na sequência, a Apelante veiculou pedido de reforma da r. sentença no que tange ao percentual de juros moratórios incidentes, para que seja aplicada tão somente a taxa SELIC.

E, de fato, a assertiva merece endosso.

De acordo com a jurisprudência do eg. TJES, em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Vejamos: [...]

Assim, deve ser acolhida a referida pretensão recursal.

[...] Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível, para
determinar a incidência de juros de mora relativos à indenização por danos morais a partir da citação, pela taxa SELIC
, nos termos da fundamentação
.

Ocorre que, ao contrário do que alegou a parte embargada em contrarrazões, o exame atento do recurso de apelação revela que é possível depreender das razões que a pretensão relacionada à aplicabilidade da taxa SELIC não se restringiu à condenação por danos morais.

Senão, vejamos os seguintes trechos da apelação (ID 3419307 - fls. 395 e seguintes):

II.4 -
DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS A SER APLICADA (SELIC) NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
DANOS MATERIAIS
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MONETARIA

Quando os juros moratórios não forem convencionados ou provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido.s a Fazenda Nacional, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

[...] O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal de Justiça do EspÍrito Santo, se refere a SELIC como a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil, bem como entendem pela impossibilidade de cumulação da SELIC com qualquer tipo de correção monetária, pois a SELIC já é composta de juros e correção monetária. [...]

Assim, ainda que o pedido ao final do recurso faça menção apenas aos danos morais, é possível extrair do apelo que a pretensão se estende também aos danos materiais.

Trata-se da mesma lógica que a jurisprudência aplica à petição inicial, que deve ser interpretada de maneira lógico-sistemática, de modo a extrair a intenção da parte com a demanda;
in casu
, a aplicação da SELIC aos danos materiais é decorrência lógica da argumentação, não sendo razoável deixar de reconhecer a omissão pelo simples fato de nos pedidos recursais ter havido menção expressa apenas aos danos morais. Nesse sentido:

[...] 1.
A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática
da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois,
para compreender os limites do pedido, é

preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda
.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1884336 RJ 2021/0124600-8, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Ainda que o precedente não trate de recurso de apelação, a mesma razão de decidir pode ser aplicada à espécie, notadamente quando a argumentação indica que a pretensão recursal era de aplicação da taxa SELIC também aos danos materiais.

Ainda que assim não fosse,
“[...]
os consectários da condenação
[...] s
ão matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício
,
não configura julgamento ‘extra petita’
ou ‘reformatio in pejus’
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067684-7/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 14/12/2022, DJ 15/12/2022).

Os índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, que podem ser fixados/alterados inclusive de ofício pelo Julgador.

Nesse sentido
:

[...] 4.
"A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

[...]
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFICIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIDA DE ORDEM PUBLICA.
[...]
A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

(TJMG; APCV 5000345-26.2016.8.13.0439; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 19/07/2022; DJEMG 20/07/2022)

Assim, deve ser sanada a omissão para estabelecer que, em relação aos danos materiais, a correção monetária deve se dar a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até a citação (S. 54 STJ e art. 398 CC), momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC).

Nesse sentido, vejamos a expressa previsão do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

E, ainda, a jurisprudência desta Corte:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais,
quanto nos danos materiais
, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora
.

[...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
BANESTES SEGUROS SA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para sanar omissão no acórdão, passando a constar que,
em relação aos danos materiais, a correção monetária deve se dar a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até a citação (S. 54 STJ e art. 398 CC), momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2024 às 16:27:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52737423082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.